Tribunal: TJDFT
Processo: 0713468-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713468-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAAC PEIXOTO SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: FABIANA DA COSTA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISAAC PEIXOTO SANTOS RODRIGUES contra r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução, processo n. 0711625-83.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Transcrevo a r. decisão agravada: “Os documentos apresentados pelo embargante não são hábeis a demonstrar a hipossuficiência invocada. Instado a comprovar documentalmente seus rendimentos e gastos mensais necessários a sua subsistência, limitou-se a parte a juntar cópia da carteira de trabalho, extratos bancários e consulta de restituição de imposto de renda, bem como cópia da Resolução n. 140/2015 que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Pois bem. Declarado na inicial que a parte é autônoma, a carteira de trabalho somente demonstra a inexistência de relação empregatícia, não acrescentando qualquer informação acerca da existência de ganhos pelo embargante. Veja que pelos extratos anexados, embora não haja saldo positivo, verifica-se o recebimento de transferências bancárias regulares, emitidas por destinatários diversos, compatíveis com a situação de autônomo do embargante e a consequente transferência dos valores recebidos para conta de titularidade também do embargante junto ao Banco Santander, cujos extratos não foram anexados à presente. Assim, a juntada de extrato de apenas um dos bancos em que o embargante é correntista, não demonstra a efetiva movimentação bancária, impossibilitando a análise da compatibilidade dos gastos com os seus rendimentos. A par da Resolução mencionada, a norma deve ser interpretada em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício. Por fim, a ausência de demonstração de suas despesas impede a análise da real necessidade da parte de litigar sob as benesses da gratuidade judiciária. Ante o exposto, indefiro o benefício pleiteado. Concedo derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, para que o embargante recolha as custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. (...)” Inconformado, autor/embargante recorre. Aduz o agravante que não possui condição financeira de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. Afirma que “Muito embora o Juízo a quo tenha indeferido a Gratuidade de Justiça sob a alegação de que o AUTOR possui elementos que diferem da renda apresentada, não corresponde a realidade dos fatos concatenando com as provas a referida alegação, isso porque o AUTOR faz prova de seus rendimentos colacionando aos autos cópia do contracheque e CTPS”. Verbera ainda que, mesmo ausentes parâmetros legais objetivos para aferir a hipossuficiência, poder-se-ia lançar mão da “RESOLUÇÃO No 140 de 24 de JUNHO DE 2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, ao qual rege os parâmetros da Defensoria Pública do DF, considera hipossuficiente a pessoa natural que possui renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, conforme seu artigo 1o, §1o I, ou possuindo rendimentos acima de 5 (cinco) salários mínimos, possua despesas com remédios ou doenças graves, sendo as hipóteses do caso em concreto”. Liminarmente requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reforma a r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta fase incipiente, verifica-se que, apesar dos argumentos lançados pelo agravante, em tese, não lhe assiste razão. Num primeiro ponto, impende ressaltar que não se mostra verossímil a alegação do agravante no sentido de que “o AUTOR faz prova de seus rendimentos colacionando aos autos cópia do contracheque e CTPS”. Neste ponto, pertinente observar que não há nos autos qualquer “contracheque” do agravante, até porque ele próprio se declara autônomo, sendo certo, ainda, que pelo mesmo motivo inexiste anotação em sua CTPS. Com efeito, pertinente observar o que constatou Sua Excelência a quo: “Declarado na inicial que a parte é autônoma, a carteira de trabalho somente demonstra a inexistência de relação empregatícia, não acrescentando qualquer informação acerca da existência de ganhos pelo embargante.(...) Acrescente-se que o indeferimento do pedido na origem lastreou-se em indícios de que não teria vindo aos autos prova da alegada hipossificiência. Confira-se: “Veja que pelos extratos anexados, embora não haja saldo positivo, verifica-se o recebimento de transferências bancárias regulares, emitidas por destinatários diversos, compatíveis com a situação de autônomo do embargante e a consequente transferência dos valores recebidos para conta de titularidade também do embargante junto ao Banco Santander, cujos extratos não foram anexados à presente. Assim, a juntada de extrato de apenas um dos bancos em que o embargante é correntista, não demonstra a efetiva movimentação bancária, impossibilitando a análise da compatibilidade dos gastos com os seus rendimentos.” De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Acerca do tema, leciona Alexandre de Moraes: “A Constituição Federal, ao prever o dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pretende efetivar diversos outros princípios constitucionais, tais como igualdade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e, principalmente, pleno acesso à Justiça. Sem assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, não haveria condições de aplicação imparcial e equânime de Justiça. Trata-se, pois, de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permitir pagar os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para seu próprio sustento ou de sua família”. (MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 5a ed. São Paulo: Jurídico Atlas, 2005. P. 445). A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse espírito, devem ser citados os julgados desta Turma Cível: “GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. I - A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98). II - O agravante é patrocinado por advogado particular e goza de padrão de vida superior à média do trabalhador nacional, de maneira que, salvo melhor juízo, não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitado de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1279396, 07176419020208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-executado possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - A redução substancial do salário do agravante-executado decorre de diversos empréstimos consignados em seu contracheque, resultantes de ato de livre disposição, e que não se confundem com a insuficiência de recursos prevista em lei, para deferir aos realmente hipossuficientes a gratuidade de justiça, assegurando-lhes o efetivo acesso à justiça. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1274732, 07123943120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020.) (Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência. Para o reconhecimento da litigância de má-fé, exige-se que a parte tenha praticado a conduta com dolo ou culpa grave, além de acarretar prejuízo para a outra parte.” (Acórdão 1272946, 07108994920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020.) (Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONTRÁRIOS. RENDIMENTOS ELEVADOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário, mormente quando houver no feito outros elementos que infirmem a alegada ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares. 2. O art. 98 do CPC, em seus parágrafos 5o e 6o, de maneira proporcional, elencou medidas hábeis a mitigar uma eventual oneração excessiva daquele que, malgrado não se encontrando em completo estado hipossuficiência financeira, também não esteja em situação econômica favorável. 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros pelo agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1231725, 07223622220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020.) (Destacou-se) No caso em exame, em um juízo de cognição sumária, em tese, infere-se do extrato bancário do agravante (ID 25433775) movimentação com recebimentos de créditos distintos, típico da atividade como autônomo, e subseqüente transferência de valores para conta da sua própria titularidade no banco Santander (00033) - Agência: 4515. Conta 1085980-8, sendo, porém, que não veio aos autos o extrato desta conta do Santander para demonstrar qual seria a realidade financeira do recorrente. Ora, foi oportunizado ao agravante, na origem, demonstrar a sua alegada condição financeira de hipossuficiente, todavia, em tese, teria ele optado por juntar apenas o extrato de uma conta bancária por ele escolhida, sonegando o extrato de outra da sua titularidade, o que teria inviabilizado a análise da real condição de miserabilidade alegada perante a instância a quo. Cumpre salientar ainda que, em uma análise superficial das razões recursais não se infere uma linha sequer ao menos alegando a impossibilidade de juntar o extrato desta conta do Santander. De mais a mais, em princípio, observa-se não ter sido demonstrado, apesar de oportunizado, qual o rendimento do agravante, não sendo por isso possível invocar qualquer parâmetro da alegada hipossuficiência, muito menos o da RESOLUÇÃO No 140 de 24 de JUNHO DE 2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que exige comprovação de renda de até 5 (cinco) salários mínimos. Logo, não se afere presente a probabilidade de provimento do recurso. Também não se pode olvidar que o cenário apresentado inviabiliza até mesmo o diferimento do recolhimento das custas iniciais em sede de liminar, pois, havendo movimentação entre contas do próprio agravante, inexiste demonstração de incompleta possibilidade financeira de arcar com as despesas processuais, sobretudo porque os valores cobrados por esta egrégia Corte de Justiça são módicos, sendo certo que não há, a primeira vista, demonstração de que o recolhimento comprometeria a subsistência do agravante e de sua família. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes no presente caso, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator